Tribunal: TJES
Processo: 5001448-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001448-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGUES TRANSPORTE LTDA e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
1448-50.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE: RODRIGUES TRANSPORTE LTDA. E RAIMUNDO TEIXEIRA RODRIGUES

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES
.
CONV.
LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a suspensão da CNH dos executados e a inclusão de seus nomes em órgãos de proteção ao crédito.

Os agravantes alegam ausência dos requisitos legais, desproporcionalidade da medida e necessidade da CNH para exercício profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC; (ii) saber se a suspensão da CNH, no caso concreto, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A adoção de medidas executivas atípicas é admitida de forma subsidiária, desde que esgotados os meios típicos, haja indícios de patrimônio expropriável e a decisão seja fundamentada, conforme entendimento do STJ.
5. No caso, restou evidenciado o esgotamento das medidas executivas tradicionais, sem êxito na localização de bens penhoráveis.
6. Há indícios de existência de patrimônio em nome dos executados, não localizado para constrição, o que evidencia conduta que dificulta a efetividade da execução.
7. A suspensão da CNH não configura medida meramente sancionatória, mostrando-se adequada como meio coercitivo para satisfação do crédito.
8. A alegação de utilização da CNH como instrumento de trabalho não foi comprovada oportunamente, sendo suscitada apenas em sede recursal.
9. A medida revela-se proporcional e razoável diante das circunstâncias, especialmente considerando a longa tramitação da execução e o inadimplemento persistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:
"1. A adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC, exige o esgotamento dos meios típicos, indícios de patrimônio expropriável e fundamentação adequada. 2. É legítima a suspensão da CNH do executado quando evidenciada conduta que dificulta a satisfação do crédito e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
1448-50.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE: RODRIGUES TRANSPORTE LTDA E RAIMUNDO TEIXEIRA RODRIGUES

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES
.
CONV.
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigues Transporte Ltda. e Raimundo Teixeira Rodrigues contra a decisão proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Serra, que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba, deferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação – CNH do agravante, além da inclusão do nome dos executados nos órgãos de proteção ao crédito.

Sustentam que: (1) a decisão agravada determinou a suspensão da sua CNH sem a observância dos requisitos legais; (2) a medida é desproporcional e inadequada; (3) o agravante não dispõe de bens passíveis a penhora, muito menos grandes valores em conta bancária, o que dificulta a satisfação do débito e, atualmente realiza alguns serviços autônomos de entrega de mercadorias que precisam da habilitação regular; e (4) a manutenção da decisão agravada lhe causará grave prejuízo.

Noutra parte, o Código de Processo Civil, com a finalidade de conferir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (art. 139, IV).

Todavia, de acordo com o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, a adoção de meios executivos atípicos com fundamento no art. 139, IV, do CPC, é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio expropriável, tais medidas sejam aplicadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades do caso concreto, com observância ao contraditório substancial e aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, é necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, não se admitindo a restrição de direitos do devedor ou a utilização de instrumento com caráter exclusivamente sancionatório, que não tenha pertinência direta com o adimplemento da obrigação.

Em vista disso, o STJ tem admitido a aplicação de medidas executivas indiretas em face do devedor que, tendo patrimônio suficiente para saldar a dívida, pratique atos com intuito de frustrar injustificadamente o processo de execução.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS (EXCEPCIONAIS). APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CNH. CARÁTER SANCIONATÓRIO. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.

[...]

2. Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto. É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ – AgInt no AREsp: 1957953 RJ 2021/0249718-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/2015. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA VIABILIDADE DA ADOÇÃO DAS MEDIDAS, À LUZ DAS DIRETRIZES DELINEADAS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A atual jurisprudência perfilhada pelas Turmas de Direito Privado do STJ considera, em tese, lícita e possível a adoção de medidas executivas indiretas, desde que exauridos previamente os meios típicos de satisfação do crédito exequendo, bem como que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo.

[...]

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ – AgInt no REsp: 1930022 SP 2021/0091672-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO, EM TESE. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO.

[...]

5. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.

6. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

[...]

(STJ – REsp: 1896421 SP 2020/0243170-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/04/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015. SUSPENSÃO DA CNH. OFENSA DIRETA E IMEDIATA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS, SEGUNDO REQUISITOS DELINEADOS PELO STJ (ESGOTAMENTO DOS MEIOS TRADICIONAIS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DECISÃO FUNDAMENTADA, NÃO INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA E INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO). VERIFICAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Na linha da jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, da qual decorre a restrição do direito de dirigir veículo automotivo, não configura, em si, ofensa direta e imediata à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual a correlata decisão não pode ser impugnada por habeas corpus, mas sim pelas vias recursais ordinárias.

2. Esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.782.418/RJ, em que se discutia justamente a possibilidade, e mesmo a licitude da medida indutiva consistente na apreensão de passaporte, perfilhou o posicionamento de que “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade”. 2.1 Na hipótese, saliente-se, porque relevante, que tais circunstâncias afetas ao esgotamento das medidas típicas executivas na origem; à efetivação do contraditório; à existência de elementos idôneos que indicam a existência de patrimônio mais do que suficiente para o executado fazer frente ao débito exequendo; e à postura absolutamente injustificada do paciente de dar cumprimento à obrigação encontram-se expressamente consignadas no acórdão ora impugnado.

3. Agravo interno improvido.

(STJ – AgInt no RHC: 138315 RJ 2020/0312821-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, conforme ilustram os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. APREENSÃO DE PASSAPORTE, SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO ATÉ A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO OU ATÉ OFERTA DE BENS À PENHORA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL E DE EMBARAÇO À EFETIVAÇÃO DO ATO DE CIÊNCIA NA DEMANDA DE ORIGEM. FRUSTRADAS TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS E DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC, autoriza o Magistrado competente a deferir medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, como é o caso dos autos.

2. É poder-dever do magistrado atuar de forma ativa nas execuções, porquanto os credores ostentam o direito fundamental à execução forçada, por isso, devem ser adotadas as técnicas executivas necessárias à satisfação do crédito.

3. As medidas coercitivas atípicas podem ser adotadas inclusive de ofício pelo magistrado, por conta do poder geral de cautela e efetivação, segundo preconizam o enunciado nº 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e o enunciado nº 396 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

4. Não são desproporcionais e irrazoáveis as medidas de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e de bloqueio de cartões de crédito do executado/agravado, porquanto existem indícios de ocultação patrimonial e de embaraço à efetivação do ato de ciência na ação originária deste recurso, além de frustradas as tentativas de constrição de ativos financeiros e de localização de bens passíveis de penhora, o que denota o esgotamento dos meios típicos de execução, circunstância fática que assegura a aplicação subsidiária dos métodos atípicos do artigo 139, inciso IV, do CPC.

5. O deferimento dos pedidos de apreensão do passaporte e de suspensão da CNH não importam ofensa a direitos fundamentais ou aos princípios da dignidade da pessoa humana e da livre locomoção, porquanto apenas evita o deslocamento para fora do país e a condução de veículos automotores.

6. As garantias individuais do devedor de realizar viagens internacionais a lazer e de conduzir automóveis, que sequer é proprietário, esbarram no direito da agravante de ter satisfeito o seu crédito, que já perdura há anos.

7. É paradoxal que o agravado tenha cartões de crédito e não possua saldo em instituições financeiras, nem tente quitar a dívida, já que o referido método de pagamento exige o imediato adimplemento das faturas, sob pena da incidência de juros elevados.

8. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003263-58.2020.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Embora tenha sido reconhecida a constitucionalidade das medidas atípicas de apreensão de carteira nacional de habilitação e de passaporte, estas são medidas extremas que se justificam apenas se outras, mais eficazes, forem promovidas e restarem infrutíferas.

2 – Considerando que foram tomadas várias providências para a localização de bens para o adimplemento da obrigação e estas não lograram êxito, mostra-se pertinente a manutenção da autorização da medida excepcional de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos Agravantes e apreensão de seus passaportes, que se afiguram razoáveis e proporcionais.

3 – Recurso desprovido.

(TJES – AI nº 5008876-54.2023.8.08.0000, Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, publicado em 05/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – MEDIDAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC – SUSPENSÃO DA CNH DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acerca do pedido de suspensão da CNH dos executados nos autos de origem, vale ressaltar que a referida medida possui respaldo legal no art. 139, inciso IV, do CPC.

2. Trata-se do princípio da atipicidade das formas executivas que permite ao magistrado aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada na lei, com o objetivo de efetivar suas decisões.

3. In casu, em consulta aos autos, pude observar que a dívida executada é originária de contrato de aluguel de sala de uso comercial em Shopping Center. Verifico, outrossim, que todas medidas até então tomadas com objetivo de satisfazer o crédito foram infrutíferas.

4. Além de não existir nos autos prova de que os executados/agravados necessitam do uso do direito de dirigir como meio de subsistência, a retenção da CNH não impede, como já mencionado, a locomoção dos mesmos que, embora possam enfrentar certas dificuldades, elas não se distanciarão daqueles obstáculos que grande parte da população brasileira enfrenta, como é o caso do uso do sistema de transporte público. 5. Recurso provido.

(TJES – AI nº 5003339-77.2023.8.08.0000, Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, publicado em 25/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Um sistema processual que não proporcione o reconhecimento e a realização dos direitos não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado Democrático de Direito, porquanto, se ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento passa a ser ineficaz.

2. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Inteligência do art. 139, IV do CPC.

3. A jurisprudência do C. STJ manifesta-se no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, mas que seu deferimento deve ser subsidiário, quando ineficazes os meios executivos típicos, formalizado em procedimento que respeite o contraditório e como instrumento de coerção, observada a proporcionalidade e adequação da medida.

4. Na hipótese, não há nos autos informação de que o recorrente dependa do uso do direito de dirigir como meio de subsistência, ou seja, não há indicativos que exerça atividade remunerada por meio da utilização de veículo automotor. Somado a isso, não buscou de modo algum, indicar meios para satisfazer, ainda que minimamente, o crédito titularizado pela recorrida, propondo meios de adimplemento ainda que protraídos no tempo.

5. Não há, ainda, qualquer indicativo de que a medida tenha sido requerida com propósito sancionatório decorrente do inadimplemento contumaz da parte executada, mas, ao contrário, aparenta caráter coercitivo.

6. Dessa forma, considerando o transcurso de longo prazo em que se perdura o cumprimento de sentença (mais de oito anos da formação do título executivo judicial), da utilização infrutífera dos meios típicos de execução e das alegações trazidas nesta seara recursal, observo a possibilidade de manutenção da medida, considerando-a proporcional às circunstâncias do caso concreto.

7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(TJES – AI nº 5010867-02.2022.8.08.0000, Relator Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, 3ª Câmara Cível, publicado em 24/04/2024)

Na hipótese, o agravante não adimpliu a dívida que decorre da cédula de crédito bancário nº 1674448 de 2020, objeto da presente ação de execução de título extrajudicial, à época no valor de R$ 41.936,83 (quarenta e um mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), cujo valor atualizado é de R$ 114.302,65 (cento e quatorze mil trezentos e dois reais e sessenta e cinco centavos).

As provas anexadas aos autos de origem (fl. 67) comprovam que o agravante tem patrimônio suficiente para quitar ou, pelo menos, abater o valor do débito executado qual seja: (1) Volvo/Busscar Urbanus U ano/modelo 1999; (2) Tecnobus/Tribus 4T.23, ano/modelo 1997; (3) M/Benz/0 365, ano/fabricação 1977/1978).

Porém, conforme certidão de fl. 70, o oficial de justiça informou não ter sido realizada a penhora dos veículos ante a não localização no endereço fornecido, restando evidente conduta contrária à boa-fé processual com o objetivo de frustrar a finalidade do processo de execução.

Assim, observo que não são desproporcionais e irrazoáveis as medidas de suspensão da CNH e inclusão do nome dos executados nos órgãos de proteção ao crédito, pois, conforme destacado pela magistrada de 1º Grau na decisão agravada (id. 56496480), todas as medidas executivas típicas foram efetivadas, porém, restaram frustradas.

E mais, a ação de execução tramita desde 2020 e apenas nas razões deste agravo de instrumento o executado Raimundo Teixeira Rodrigues inaugurou a tese de exercer a atividade profissional de motorista autônomo.

Dessa forma, verifica-se a possibilidade de manutenção da medida, considerando-a proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Julgo prejudicado o agravo interno id. 12940792.

É como voto.

Des. Conv. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)